Tribunal: TJPA
Processo: 0800976-70.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800976-70.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LAECIO SOARES DE BRITO

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS

INTERESSADO: PROCURADORIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

CONCURSO PÚBLICO
.
CANDIDATO SE AUTODECLAROU PARDO. COMISSÃO AVALIADORA CONSIDEROU QUE CANDIDATO NÃO APRESENTA CARACTERÍSTICAS DO FENÓTIPO PARDO/NEGRO. AVALIAÇÃO COM CRITÉRIOS SUBJETIVOS. EDITAL OMISSO QUANTO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO DA HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ILEGAL E ABUSIVO. PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM AS CARACTERÍSTICAS DO FENÓTIPO AUTODECLARADO. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos,
conhecer os recursos de agravo interno e no mérito, negar-lhes provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
e
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
(CEBRASPE) em face da decisão interlocutória que concedeu o pedido liminar em favor de
Laércio Soares de Brito
nos autos do
Mandado de Segurança com pedido de liminar
, determinando o prosseguimento do impetrante/agravado no certame público destinado ao provimento de 65 (sessenta e cinco) vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto de Primeira Entrância do Ministério Público do Estado do Pará.

Síntese dos fatos.

Aduz que no dia 22 de agosto o Ministério Público do Estado do Pará publicou o EDITAL nº 1 – MPPA PROMOTOR, destinado ao provimento de 65 (sessenta e cinco) vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto de Primeira Entrância do Ministério Público do Estado do Pará.

O impetrante, então, se inscreveu na condição de candidato pardo e obteve aprovação nas provas objetiva, discursiva, oral e de tribuna, bem como teve sua inscrição definitiva deferida e foi considerado “indicado” na sindicância de vida pregressa e investigação social; não foi, contudo, considerado pardo pela comissão de heteroidentificação em 23/11/2023, o que resultou na sua recente eliminação do certame.

No mencionado edital, há previsão expressa quanto à realização de procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (pardos e pretos), havendo detalhamento quanto à forma de sua realização, conforme item 5.2.7 e seguintes que tratam do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

Afirma que no Edital nº 24 – MPPA PROMOTOR DE JUSTIÇA, de 13 de novembro de 2023, ficou estabelecido, ainda, que:

2.1 Os candidatos que não foram considerados negros, indígenas ou quilombolas no procedimento de verificação da condição declarada
poderão ter acesso aos motivos de indeferimento da sua solicitação
, bem como interpor recurso contra o indeferimento, das 10 horas do dia 16 de novembro de 2023 às 18 horas do dia 17 de novembro de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

Assevera que diversos desses dispositivos não foram observados pelo Procurador-Geral de Justiça, que é o presidente da Comissão do Concurso, e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Nesse sentido, afirma que houve as seguintes ilegalidades:

a) existência de mais de uma comissão de heteroidentificação;

b) ausência de publicação dos currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação;

c) inexistência de parecer motivado da comissão de heteroidentificação;

d) ausência de consideração do conteúdo do recurso elaborado pelo candidato no parecer da comissão recursal;

e) ausência de publicação dos currículos dos integrantes da comissão recursal.

Pugna pela concessão do pleito liminar aduzindo que estão presentes os requisitos do fundamento relevante e o fundado risco de ineficácia da medida em caso de não concessão da liminar, dada a proximidade da homologação do certame e início das nomeações dos candidatos aprovados.

A notificação das autoridades coatoras, para que, querendo, prestem informações no prazo legal (art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009);

Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial das pessoas jurídicas interessadas (art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009);

A intimação do Ministério Público, para apresentar parecer no prazo legal (art. 12 da Lei nº 12.016/2009);

Ao final, a concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar, para declarar nulo o ato administrativo que não reconheceu o impetrante como pessoa parda no âmbito do supracitado concurso, com a consequente determinação para que as autoridades coatoras mantenham o impetrante na lista de candidatos cotistas, garantindo-lhe direito à nomeação e posse no respectivo cargo, respeitada a ordem de classificação no certame.

Proferi decisão interlocutória concedendo a liminar, para determinar o prosseguimento impetrante no certame nas vagas destinadas aos candidatos negros – Id. 17811107.

A Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) prestou informações – Ids. 17956292 e 17956292.

O Estado do Pará apresentou contestação, conforme Id. 18037703.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 18055006).

O impetrante LAÉCIO SOARES DE BRITO apresentou manifestação, conforme Id. 18067421.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), interpôs
Recurso de Agravo Interno
em face da decisão interlocutória para determinar o prosseguimento do impetrante/agravado no certame público destinado ao provimento de 65 (sessenta e cinco) vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto de Primeira Entrância do Ministério Público do Estado do Pará.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno para revogar a decisão interlocutória – Id. 18420824.

O agravado LAÉCIO SOARES DE BRITO apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pelo CEBRASPE – Id. 18634188.

O agravado LAÉCIO SOARES DE BRITO apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Estado do Pará – Id. 18756248.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II – Preliminares arguidas em sede de contrarrazões pelo agravado LAÉCIO SOARES DE BRITO.

Da Intempestividade do Recurso da CEBRASPE.

Não assiste razão a preliminar de intempestividade, pois o ofício nº 48/2024 que deu ciência da decisão agravada foi juntado aos autos em 30 de janeiro de 2024 (terça-feira), com o que o prazo de 15 dias úteis para apresentação de contrarrazões, começou a fluir em 31 de janeiro de 2024 (quarta-feira), findando em 23 de fevereiro de 2024 (quinta-feira) – Id. 17829351 e 17829354.

Preliminar rejeitada.

Da Ilegitimidade Ativa Recursal do Cebraspe.

Não assiste razão a preliminar de ilegitimidade ativa do CEBRASPE, pois o edital do certame é claro em informar que a fase que trata do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros é organizada pela CEBRASPE (comissão avaliadora). Senão vejamos:

“5.2.7.2
Para o procedimento de verificação, o candidato que tiver se autodeclarado negro deverá se apresentar à comissão avaliadora em dia, hora e local que forem designados pelo Cebraspe
. 5.2.7.2.1 A comissão avaliadora será formada por três integrantes e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero e cor. 5.2.7.3 Durante o processo de verificação, o candidato deverá responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora. 5.2.7.4 O procedimento de verificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação e será de uso exclusivo da comissão avaliadora. 5.2.7.5 A avaliação da comissão avaliadora considerará o fenótipo do candidato. 5.2.7.5.1 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido como tal pela maioria dos membros da comissão avaliadora”.

Preliminar rejeitada.

Da Violação ao Princípio da Dialeticidade do Recurso da Cebraspe e do Estado do Pará.

Alega que as razões invocadas no agravo combatido são cópia da peça processual de apresentação de informações juntada pelo CEBRASPE (ID 17956292) e pelo Estado do Pará (ID 18037703).

Afirma que os agravantes deixaram de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se as razões recursais dissociadas do que foi decidido, o que revela a ausência de dialeticidade, que, por sua vez, impõe o não conhecimento dos recursos.

Tenho que tal questão preliminar, não merece ser acolhida, haja vista ser possível extrair do inconformismo dos agravantes, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da decisão interlocutória impugnada. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos das informações prestadas no
mandamus
, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

Assim, considerando que os agravantes apontaram as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão recorrida,
não há motivos para acolher a preliminar arguida
.

II – MÉRITO

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

É garantido ao candidato de concurso público o direito de ser informado sobre os fundamentos que levaram à sua exclusão, bem como da decisão do recurso administrativo interposto, pois é imperioso que a Administração motive seus atos, para que seja permitido o controle da legalidade e para que o administrado possa agir na defesa de seus interesses.

No caso em apreço, em análise prefacial, vislumbro a ilegalidade do parecer emitido pela comissão de verificação que, de forma sumária, concluiu pelo critério da heteroidentificação, sem levar em consideração a autodeclaração do candidato e os documentos por ele juntado.

Com efeito, verifico cerceamento do direito de defesa, não pelo fato da comissão examinadora ter considerado que o candidato não possuía o fenótipo corresponde a autodeclaração de PARDA, mas sim por não ter valorado ou exposto o motivo da recusa quanto aos documentos dotados de fé pública apresentados pelo candidato, que parecem concluir no sentido de que se trata de uma pessoa com fenótipo de pessoa parda, o que a meu ver, gera cerceamento de defesa ao agravado.

Da simples leitura do laudo de avaliação presencial, observa-se que a prova material apresentada não foi analisada. Senão vejamos:

“O candidato não apresenta características sem artifícios como fisionomia, cor da pele e textura dos cabelos que o classifiquem como cotista. Assim como rege o edital a aprovação em bancas anteriores não o exime de realizar heteroidentificação no referido certame. A banca analisa o fenótipo do candidato, ou seja, suas características.

O candidato não apresenta as características fenotípicas exigidas pelo edital.

O conceito de raça social, desenvolvido por Kabengele Munanga, diz respeito a uma categoria construída a partir das diferenças fenotípicas como a cor da pele, o tipo do cabelo e outros critérios morfológicos que caracterizem o indivíduo como negro. As características biológicas, genéticas ou a sua ascendência, ou seja, se tem pais, mães ou avós negros não são consideradas, sendo predominante o conjunto de características negróides visivelmente inscritas no corpo dos candidatos. As deliberações de comissões de heteroidentificação anteriores possuem validade apenas para os certames os quais foram realizadas. Isto é, a aprovação por banca de heteroidentificação anterior não determina e nem pressupõe aprovação em banca futura. Verifica-se que o candidato não possui características fenotípicas negróides para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. O candidato possui cabelos não crespos. Os traços fisionômicos não condizem com indivíduos negros, não se verifica nariz com baixa projeção na ponta e narinas alargadas. Na boca, os lábios não são grossos. O candidato apresenta traços afilados e tez de cor clara, visível nas áreas do pescoço, rosto e mãos. Em que pese a tonalidade da tez apresentar levemente cor parda, esse não é o único fator determinante para ser considerado negro”.

Ao analisar o edital do certame em questão, é possível observar que existe previsão expressa quanto ao Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, vejamos:

“5.2.7 DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

5.2.7.1 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos, obrigatoriamente antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. 5.2.7.2 Para o procedimento de verificação, o candidato que tiver se autodeclarado negro deverá se apresentar à comissão avaliadora em dia, hora e local que forem designados pelo Cebraspe. 5.2.7.2.1 A comissão avaliadora será formada por três integrantes e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero e cor. 5.2.7.3 Durante o processo de verificação, o candidato deverá responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora. 5.2.7.4 O procedimento de verificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação e será de uso exclusivo da comissão avaliadora. 5.2.7.5 A avaliação da comissão avaliadora considerará o fenótipo do candidato. 5.2.7.5.1 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido como tal pela maioria dos membros da comissão avaliadora. 5.2.7.6 O candidato não será considerado negro quando:

a) não for considerado negro pela maioria dos integrantes da comissão de verificação, conforme previsto no § 4º do art. 5º da Resolução CNMP nº 170/2017; b) se recusar a ser filmado; c) não assinar a declaração; d) não comparecer à entrevista; ou e) não se submeter ao procedimento de verificação. 5.2.7.6.1 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua nomeação, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 5.2.7.6.2 O candidato que não for considerado negro no procedimento de verificação, caso tenha nota para tanto, passará a figurar somente na listagem de ampla concorrência. 5.2.7.7 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 5.2.7.8 A avaliação da comissão avaliadora quanto ao enquadramento, ou não, do candidato na condição de pessoa negra, terá validade apenas para este concurso. 5.2.7.9 A comissão avaliadora poderá ter acesso a informações, fornecidas ou não pelo próprio candidato, que auxiliem a análise acerca da condição do candidato como pessoa negra”.

No Edital nº 24 – MPPA PROMOTOR DE JUSTIÇA, de 13 de novembro de 2023, ficou estabelecido, ainda, que:

2.1 Os candidatos que não foram considerados negros, indígenas ou quilombolas no procedimento de verificação da condição declarada poderão ter acesso aos motivos de indeferimento da sua solicitação, bem como interpor recurso contra o indeferimento, das 10 horas do dia 16 de novembro de 2023 às 18 horas do dia 17 de novembro de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão

Assim, temos que o candidato ao se inscrever no concurso e se declarar pardo com a finalidade de concorrer as vagas destinadas aos candidatos negros, tinha plena ciência de que passaria por uma comissão avaliadora para verificar suas reais condições e isso não é objeto de discussão no presente feito. O que deve ser observado aqui são os critérios utilizados para a realização da avaliação.

Os critérios de autodeclaração e heteroidentificação já foram focos de análise pelo STF que as declarou constitucional, no que concerne ao reconhecimento do direito de concorrer à vaga reservada ao sistema de cotas, vejamos:

Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.

(ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)

Desse modo, a fixação de critérios de heteidentificação e autodeclaração é plenamente cabível e legal.

Pois bem.

No presente caso, foi oportunizado ao candidato/agravado a avaliação pela comissão, porém, a Comissão entendeu pela negativa de concessão da vaga de cota racial ao mesmo, após avaliação realizada por meio de entrevista.
Ocorre que a referida avaliação, conforme se observa, ocorreu sem a utilização de critérios objetivos que possibilitassem a contraposição da condição autodeclarado pelo candidato.

O edital, de acordo com o que se observa no trecho supratranscrito, não estabeleceu critérios objetivos de heteroidentificação, apenas previu a realização de avaliação de forma genérica e abstrata, permitindo a análise subjetiva da banca, o que se mostra ilegal e abusivo.

É bem verdade que quando se trata de ato administrativo, cabe ao judiciário apenas a análise a sua legalidade, não sendo possível adentrar ao mérito administrativo, o qual é reservado apenas a administração pública, sob pena de incorrer em violação à separação dos poderes.

Em sendo assim, preciso destacar que no presente feito, o ato administrativo mostra-se abusivo, uma vez que o candidato não teve a oportunidade de comprovar a veracidade de sua autodeclaração, sendo submetido apenas à uma entrevista, na qual os avaliadores de forma subjetiva declaração que a mesmo não apresenta características da raça negra, além de presumir que o mesmo não é passível de sofrer discriminação social e racial.

Ao analisar os documentos constantes dos autos, especialmente as fotografias, tanto de quando era criança, quanto na fase adulta, é possível constatar que o mesmo apresenta características de pessoa parda.
Além do mais, o mesmo juntou aos autos Laudo Dermatológico confeccionado por Professor do Departamento de Dermatologia da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), que informou que o agravado “apresenta características negróides, tais como: nariz de abas largas e lábios grossos; sistema piloso do rosto e corpo pouco desenvolvidos”, bem como que o seu fenótipo “está classificado como Fototipo IV”, que indica cor de pele “morena média”.
Id. 17802247.

Além disso, consta no Prontuário do Instituto de Identificação Civil do Estado do Maranhão informando que o agravado possui “cutis parda”, bem como que o seu cabelo é do tipo “crespo”.
Id. 17802245.

Juntou também sua Ficha Funcional do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao qual está vinculado desde o ano de 2015, consta que a sua cutis (pele) é “negro(a)-pardo(a), conforme
Id. 17802246.

Desse modo, entendo que resta bem demonstrado que o agravado possui características físicas que se enquadram no fenótipo de pessoa negra/parda,
o que, inclusive, foi reconhecido por outras instituições.

É importante destacar que a presente análise não implica em indevida interferência no mérito administrativo, apenas reflete na aplicação de normais processuais no que tange a igualdade de armas entre as partes. Como dito, o edital mostrou-se abusivo ao não delimitar normas objetivas de avaliação, permitindo uma avaliação totalmente subjetiva, dificultando a argumentação dos candidatos por outros meios de prova.

Desta forma, entende-se que se faz necessário a adoção de critérios minimamente objetivos como forma de afastar o risco de arbitrariedade e violação de direitos.

Como dito, os documentos constantes dos autos são meios suficientes a demonstrar a condição de pessoa parda do candidato.

Além do mais, o STF, na ADC nº. 41/DF manifestou-se no seguinte sentido: (...) deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial (...).

Portanto, havendo contradição entre a heteroidentificação e a autodeclaração, deve ser prestigiada à última, especialmente no caso em tela, em que resta indubitavelmente demonstrada a ascendência e as características do fenótipo negro por parte do candidato.

Segue entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS.CONFLITO ENTRE A AUTODECLARAÇÃO E O RESULTADO DA COMISSÃO AVALIADORA. PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. CANDIDATO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE DEVE PERMANECER NO CONCURSO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. A autodeclaração não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser considerada legítima a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação do Concurso quanto a esse aspecto.

2. No caso dos autos, entendo que não poderia ser desconsiderado os documentos apresentados pelo apelado, no qual comprovam que ele se enquadra nas vagas a candidatos(as) negros(as) (e pardos/pardas).

3. Com isso, a heteroidentificação (identificação por terceiros) é possível e recomendada em concursos como este em tela. Todavia, em caso de dúvida, é preciso que se privilegie a autodeclaração, devidamente prestada pelo candidato, sobretudo no caso em tela, que indubitavelmente tem ascendência e características fenotípicas da etnia parda.

4. Diante disso, a prova pré-constituída evidencia a violação a direito líquido e certo do impetrante de obter a homologação da sua autodeclaração para obter vaga pelo sistema de cotas raciais, pelo que há que se negar provimento ao recurso da Apelante.

5. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868686-19.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
AUXILIAR JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS/PARDOS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FENOTIPICAS DO CANDIDATO. APLICAÇÃO DA LEI 12.990/14.

I - É constitucional a avaliação realizada por banca examinadora de concurso público sobre a presença de características fenotípicas negras para a inclusão do candidato na relação de aprovados nas vagas reservadas às cotas para negros, conforme entendimento do STF no julgamento da ADPF 186/DF.

II - As características físicas do impetrante atendem ao critério da aparência adotado pelo edital do concurso para a reserva de vagas aos candidatos negros/pardos, por isso, deve ser reconhecido seu direito ao benefício estabelecido na Lei 12.990/14.

III – Decisão liminar mantida. Agravo de instrumento
DESPROVIDO
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802343-37.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/07/2021)

Destaco que a resposta administrativa, apresentada pela Banca Avaliadora, possui fundamentação genérica, subjetiva e incompatível com as fotos e imagens do procedimento de verificação que, de forma sumária, concluiu pelo critério da heteroidentificação, sem levar em consideração a autodeclaração do candidato e suas características fenotípicas.

Aliado a isso, é importante fortalecer que deve ser garantido ao candidato de concurso público o direito de ser informado sobre os critérios objetivos que levaram à sua exclusão, de forma a permitir o controle da legalidade, permitindo que o administrado possa agir na defesa de seus interesses, o que não foi verificado no presente caso, sendo a candidata considerada não cotista com base apenas em critérios subjetivos, resultando em ato administrativo ilegal e abusivo.

E mais, dispõe a Resolução nº 203/2015, do Conselho Nacional de Justiça:

“Art. 5º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos, no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

§ 1º A autodeclaração terá validade somente para o concurso público aberto, não podendo ser estendida a outros certames.

§ 2º Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição do certame, sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa.”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2024